Tribunal: TJPA
Processo: 0089639-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089639-81.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSANA DA SILVA ALENCAR

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-COMPANHEIRO. DOCUMENTAÇÃO NÃO COMPROVA A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA NO MOMENTO DO FALECIMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III - Compulsando os, não se constata a existência de documentos que comprovam a relação de união estável entre a apelada e o ex segurado, eis que existe provas de que ele ingressou com dissolução de união estável e já estariam separados há dois anos.

IV – Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, e MANTER a sentença
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANA DA SILVA ALENCAR, contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, Dr. João Batista Lopes do Nascimento, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pela apelante em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Posto isso, e de tudo mais o que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, tudo nos termos da fundamentação. [...]”

Inconformada, autora, Sra. ROSANA DA SILVA ALENCAR interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que possui direito ao recebimento da pensão por morte deixada pelo de cujus Marcos Alves de Souza se justifica por constituir verba de natureza alimentar, fundamentada no reconhecimento declarado em sentença judicial da existência de união estável mantida. Aduziu que a dissolução da união estável mantida com Marcos Alves de Souza ocorreu quando este veio a falecer. Ainda, defendeu que a farta documentação acostada aos autos é capaz de provar seu status de companheira à época da morte do de cujus bem como sua situação de dependência econômica. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelado, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Na ocasião, se limitou a aduzir que inexiste norma que ampare o pedido da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, e a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço da
Apelação Cível
, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante ao recebimento da pensão por morte do servidor público estadual, MARCOS ALVES DE SOUZA.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o Sr. Marcos Alves de Souza faleceu no dia 29 de agosto de 2012, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo. Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“
Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que apelada juntou aos autos vários documentos que comprovam que existiu uma longa relação de união estável com ex segurado, pelo período de 1989 até 2010.

Verifico na análise documental que o próprio de cujus ingressou com ação para dissolver a união estável, declarando que esta findou-se em 13/08/2010. Nesta ação de dissolução de união estável, o próprio autor alega que sua ex-companheira não necessita de alimentos pois é servidora pública estadual, e para comprovar o alegado consta nos presentes autos contra cheque da autora como professora pública.

Ademais, a filha do casal foi sua inventariante perante a 11ª Vara cível, contando no documento de fls. 31 que a autora é sua “ex-companheira”. Há de ressaltar a existência de uma petição em que a filha descreve sua mãe como ex-companheira, sendo incontroverso o fim da união estável.

Por fim, percebo ainda que a filha do casal é a única herdeira constante na Certidão de Óbito, demonstrando mais uma vez que não havia mais convivência marital no momento de seu falecimento.

Transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, a respeito da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA. 1- Para a caracterização da união estável devem-se considerar diversos elementos, tais como o ânimo de constituir família, o respeito mútuo, a comunhão de interesses, a fidelidade e a estabilidade da relação, não esgotando os pressupostos somente na coabitação" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 805265/AL, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 21/09/2010), requisitos que não se verificaram no presente caso, pois, o de cujos (JOSÉ SOARES REIS), vivia em união estável com Meirisan Alves da Cruz, à época do óbito, segundo vários documentos colacionados nos autos, entre os quais: Declarações de Reconhecimento de União Estável, certificadas pela tia, pelo primo, irmão e por companheiros de trabalho do de cujus (Num. 979135 - Pág. 64 a 69) 2- Dessa feita, não cabe a mesma o benefício previdenciário almejado. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargad

(2183566, 2183566, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-12)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO DE EVENTUAL RECURSO PELO IGEPREV. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL QUE NÃO GERA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". PRELIMINAR REJEITADA. INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE APONTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. FATOS CONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA. CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO. À UNANIMIDADE.

1 ? O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.

2 - Direito

líquido e certo é aquele comprovado de plano, que se apresenta com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no ato da impetração. Se depender de situações e fatos ainda não comprovados, não enseja a segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais, nas vias ordinárias.

3 ? No caso, a solução da controvérsia quanto a concessão da pensão por morte imprescinde de dilação probatória, uma vez que as alegações suscitadas pelas partes evidenciam questões de fato que não podem ser provadas por simples prova documental.

4 - A decisão sobre a concessão da segurança deve ser calcada sobre a indiscutível ocorrência de lesão a um direito líquido e certo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de dilação probatória no mandado de segurança. Precedentes do STF e desta Egrégia Corte de Justiça.

5 ? CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, para julgar extinto o processo, com fundamento no artigo 6º, parágrafo §5º da Lei 12.016/99 c/c artigo 267, inciso VI do CPC/1973.

(2018.02979762-02, 193.753, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26)

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida, vez que os requisitos para a concessão da pensão por morte

não foram satisfeitos, em consonância com as previsões legais, com o entendimento jurisprudencial, bem como nas provas documentais juntadas pela apelante.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada na sua integralidade
,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023